Tribunal: TJDFT
Processo: 0744998-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744998-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JANAINA XAVIER FRANCO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO JANAÍNA XAVIER FRANCO DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 72222218, autos originários) proferida na ação revisional de contrato que move contra o BRB BANCO DE BRASILIA S.A., que indeferiu tutela provisória de urgência para limitar descontos de empréstimos no contracheque e na conta-corrente, in verbis: “A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. A parte autora pretende, em antecipação dos efeitos da tutela, que os descontos em folha de pagamento e conta corrente, sejam reduzidos para 30% de sua remuneração, depois de deduzidos os descontos compulsórios. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito e o receio de dano. No caso em análise, a parte autora contratou empréstimos, cujo pagamento se daria por consignação em folha de pagamento e por desconto em conta corrente. Ao examinar o contracheque da autora, percebo que a autora recebe R$ 6.722,77 bruto. Em folha é descontada a quantia de R$ 1.282,90, em relação a uma operação de empréstimo consignado com o BRB. Como a margem de consignação de 30% sobre a quantia bruta recebida pela autora é R$ 2.016,83, o desconto realizado em folha está dentro da margem consignável. O exame dos extratos da conta-corrente da autora entre janeiro e julho de 2020 permitem verificar que, regularmente é feito um desconto de pouco menos de R$ 1.077,00. Esse desconto é denominado empréstimo consignado. Possivelmente tal débito é realizado na conta-corrente da autora por algum desconto legal ou judicial que reduziu a margem consignável. Contudo, os dois empréstimos somam parcelas mensais de R$ 3.093,83, ou seja, cerca de 46% dos rendimentos mensais da autora. Além disso, nos meses de fevereiro a abril foram realizados débitos de R$ 1.683,07, em média, por mês. Tal operação se denominou Dev. Emp. Ref. Com. A mesma operação se repetiu no mês de agosto de 2020, no valor de R$ 1.825,68. Ao lado das operações de empréstimo, créditos são realizados na conta-corrente da autora provenientes de transferências realizadas de outras contas-correntes. O fato é que, no encerramento de cada mês, não há registro de saldo negativo, ou seja, a autora nada fica a dever ao banco. Tal exame não permite concluir, a princípio, que o banco réu compromete a capacidade de sobrevivência da autora ao realizar as operações. Ao que tudo indica, a autora tem pleno controle de sua vida financeira e, ao que tudo indica, os contratos representam a manifestação de sua vontade na seara financeira. O fato de, em alguns meses, a autora comprometer a quase totalidade de seus rendimentos para pagamento das operações realizadas com o banco não significa, necessariamente, violação a algum preceito jurídico. Além disso, outros aportes de valores registrados na movimentação de sua conta-corrente indicam a existência de outra fonte de renda. Ademais, o grau de comprometimento dos rendimentos da parte autora para o pagamento de dívidas não autoriza o Poder Judiciário,respeitadas as posições em sentido diverso,a alterar o valor das parcelas contratadas. Isso porque a parte autora não aduziu nenhum motivo que autorize a conclusão no sentido de sua manifestação de vontade não ter sido livre no momento em que contratou. Se a manifestação de vontade foi livre, o autor deve cumprir o que foi ajustado. Trata-se da aplicação do princípio pacta sunt servanda. Caso o contratante entenda que alguma das obrigações contratadas não deva ser cumprida, pode assumir a condição de deixar de cumprir com a obrigação. Contudo, neste caso, deve arcar com o ônus decorrente do descumprimento. Não socorre a parte autora o argumento segundo o qual o pagamento de certas obrigações compromete a sua capacidade de subsistência por estarem previstos nos contratos. Sob esse ponto, o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, veda que a instituição financeira promova descontos em conta corrente se não houver autorização expressa do correntista. Logo, a parte autora tem a liberdade de deixar de pagar o débito se exigir que cessem os descontos em sua conta. Nesse sentido, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: [...] O TJDFT também adota essa linha de entendimento. Confira-se: [...] O caso em exame se adéqua ao entendimento jurisprudencial transcrito. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC.” A agravante-autora pede a antecipação da tutela recursal para limitar os descontos de empréstimos na conta-corrente e na folha de pagamento em 30% dos seus vencimentos líquidos. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Do empréstimo com consignação em folha de pagamento Em relação aos descontos em folha de pagamento, aplicáveis as normas da Lei Complementar Distrital 840/11, regulamentada pelo Decreto 28.195/07, pois a agravante-autora é professora da SEE/DF. De acordo com o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/11, a soma das consignações efetuadas na folha de pagamento do servidor público não pode exceder a 30% da sua remuneração. Veja-se o teor do dispositivo: "Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor." (grifo nosso) De seu turno, o art. 10, caput, do Decreto 28.195/07 esclarece que o limite de 30% deve incidir sobre a diferença entre a remuneração do servidor e as consignações compulsórias, in verbis: "Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias." Da leitura desses dispositivos, infere-se que a margem de endividamento do servidor público do Distrito Federal corresponde a 30% de seu vencimento bruto, excluídos os descontos obrigatórios, relativos ao imposto de renda e à contribuição previdenciária. Do contracheque mais atualizado da agravante-autora acostado à ação originária, de 06/2020, vê-se que ela aufere renda mensal bruta de R$ 6.722,77 e a prestação do empréstimo consignado com o Banco-agravado é de R$ 1.282,90 (id. 69964092). Portanto, não foi ultrapassado o percentual legal, considerados no cálculo os descontos obrigatórios. Dos empréstimos em conta-corrente Em relação aos empréstimos com débito em conta-corrente, trata-se de ato de liberalidade do correntista, mas o Banco, ao conceder sucessivos empréstimos para o cliente, mesmo tendo conhecimento de que ele não possui renda para arcar com as contraprestações, assume o risco do negócio. Nessas hipóteses, a jurisprudência admite a limitação dos descontos em 30% da remuneração líquida creditada em conta-corrente. No entanto, tal circunstância exige comprovação da concessão abusiva de crédito, o que deve ser analisado em cada demanda em concreto. Dos extratos que instruem a inicial (id. 69964074 e seguintes), considerados os mais recentes, maio a agosto/20, há uma parcela intitulada “LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO”, debitada mensalmente, entre importâncias que variam de R$ 1.077,27 a R$ 1.076,83. Apenas no mês de agosto/20, foi debitada parcela no valor de R$ 1.825,68 (id. 69964074), intitulada “DEBITO EMPREST REFINANC COMERC”, mas não é possível saber qual a sua origem, periodicidade de desconto, etc. Nesses termos, observado o salário líquido da agravante-autora, de aproximados R$ 3.305,97, não está evidenciada, em princípio, a concessão abusiva de crédito por parte do Banco-réu. Em conclusão, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora